Tribunal: TCU
Processo: 016.458/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 81/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Afonso Cezar Andreuchetti de Freitas, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 2.136/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 6.086/2022 (Rel. Min. Walton Alencar); 2.286/2023 (Rel. Min. Jorge Oliveira); 2.379/2023 (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 2.472/2023 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 2.250/2023 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 2.317/2023 (de minha relatoria); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 2.272/2023 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 2.446/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia); 2.472/2023 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que decorre de decisão judicial transitada em julgado, em 30/8/2010, exarada nos autos da Ação Ordinária 2003.71.00.057296-7, que tramitou na 2a Vara da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe/RS); Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações à entidade jurisdicionada com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato de concessão; Considerando que, no caso presente, restou demonstrado, portanto, que o interessado está amparado por decisão judical apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, devendo ser ordenado o seu respectivo registro com ressalva, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 14/2/2022, há menos de 5 anos, e pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno do TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Afonso Cezar Andreuchetti de Freitas e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 016.458/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Afonso Cezar Andreuchetti de Freitas (XXX.080.550-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que, a despeito da parcela VPNI, decorrente da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, ter sido considerada ilegal, a referida rubrica poderá subsistir por haver sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato de concessão; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.